Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-45.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Cobrança de contribuição associativa. Sentença que julgou procedente o pedido, isto para condenar os réus ao pagamento dos débitos mencionados na petição inicial e os vencidos a partir da propositura da ação enquanto perdurar a obrigação. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Cobrança de contribuição associativa. Sentença que julgou procedente o pedido, isto para condenar os réus ao pagamento dos débitos mencionados na petição inicial e os vencidos a partir da propositura da ação enquanto perdurar a obrigação. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, levando-se em conta a previsão estatutária do referido percentual (fls. 29, art. 56, § 2o). Insurgência da autora. Honorários advocatícios contratuais. Inclusão indevida na planilha de débito. Verba que não é de responsabilidade do devedor na via judicial. Vencido que arca com a verba honorária sucumbencial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.